Tribunal: TJBA
Processo: 8011648-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011648-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos de ação ordinária movida por candidato aprovado em concurso público contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demandas relativas a concurso público promovido por sociedade de economia mista é da Vara da Fazenda Pública ou da Vara Cível. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública é definida em razão da pessoa (ratione personae), restringindo-se às causas em que figurem como parte o Estado, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, conforme o art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 4. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, por ser uma sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado, não se enquadrando no rol de entes que atraem a competência da Vara da Fazenda Pública. 5. A matéria discutida na ação de origem, ainda que referente a concurso público, não altera a natureza jurídica da parte ré, sendo este o critério legal para a definição da competência. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar causas em que sociedade de economia mista figura como parte é da Vara Cível, ainda que a demanda envolva matéria de direito público, como concurso público, pois o critério definidor da competência das Varas da Fazenda Pública é o ratione personae, conforme o rol taxativo previsto na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, art. 70, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência n. 8026212-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Publicado 10/07/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8011648-49.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.